Tribunal: TJES
Processo: 5004403-57.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004403-57.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIDA LUCIA DA SILVA COUTINHO
RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte demandante em face da sentença (id. 3827269) que julgou parcialmente a pretensão deduzida para o fim de declarar a inexigibilidade de débito, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao reforçar a tese de existência de ato ilícito indenizável, porquanto

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões tempestiva.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que

a
autor
a
descobriu existência de débito em seu nome com a empresa ré,
embora não tivesse
contratado os
respectivos
serviços,
tratando-se de cobrança indevida, pelo que postulou
declaração de inexigibilidade do débito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de
que as cobranças indevidas e sucessivas seriam capazes de ensejar violação a personalidade jurídica autoral, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, no caso dos autos não se observa conduta capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrente ou de gerar abalo à sua órbita moral, ou então presença de lesão moral presumida, como
ocorre na
restrição indevida do
crédito, consoante jurisprudência do STJ.

Por fim, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida, falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual,
deveria
a
autor
a
ter comprovado o alegado dano à personalidade
, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que afastou a condenação da ré ao pagamento por danos morais indenizatórios.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevid
a
, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.468/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença, nos termos do art. 46 e
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (R$22.000,00), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)